Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704598-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar o cabimento do recurso. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2020 14:32:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator